Tribunal: TJMT
Processo: 0007612-02.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0007612-02.2017.811.0037
Recorrente: ELIANA DE FÁTIMA NOGUEIRA
Recorrido: ZAMPIERI E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 87711959) interposto por ELIANA DE FÁTIMA NOGUEIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 79091451):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS C/C ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA RESCISÃO UNILATERAL POR MOTIVO JUSTIFICADO – NÃO COMPROVAÇÃO – DEMANDA ENCERRADA POR ACORDO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PACTUADOS EM CONTRATO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe a rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios sob alegação de motivo justificado se este não restou comprovado, mormente se a demanda foi encerrada por acordo judicial devidamente homologado. Assim, deve ser observado o contrato celebrado pelas partes que disciplina a forma de remuneração do causídico. (RAC n° 0007612-02.2017.811.0037, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/03/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 85284456.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 489, § 1o, IV, do CPC, ao argumento de que o acórdão deixou de enfrentar as teses suscitadas nas razões recursais, em especial o fato de que o fim do inventário se deu com o acordo junto realizado na 24/11/2014 (mais de sete meses após a rescisão contratual com o recorrido), o que teria o condão de infirmar o resultado do julgado;
(ii) violação ao art. 22, § 4° da Lei n° 8.906/94, ao argumento de que deveria haver dedução dos honorários sobre o valor liquido recebido pela então cliente (ora recorrente) fixando por arbitramento em valor compatível com o trabalho desenvolvido até a rescisão contratual; e
(iii) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 90414468). Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 90448494). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 91041490).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Da suposta violação ao art. 489, § 1°, IV, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 489, § 1°, IV, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões por ele suscitadas nos autos, o que teria o condão de modificar o resultado do julgamento.
Na hipótese dos autos, o acórdão considerou em suas razões de decidir que a conclusão do inventário foi confirmada/ratificada nos autos dos recursos de agravo de instrumento de n° 1009321-98.2019.811.0000 e 1009373-94.2019.811.0000, por conta do acordo celebrado. Observa-se, contudo, que ambos os agravos mencionados remetem à conciliação realizada e finalizada em 2014. Portanto, verifica-se, sm.j., que o ponto suscitado pela recorrente aparentemente não foi considerado em sua plenitude, porquanto o órgão julgador, a princípio, não teria se manifestado sobre a questão acima mencionada, considerando que o recorrido acompanhou a então cliente/recorrida até ultimado o feito de inventário.
Nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão seria imprescindível à solução da lide, especialmente por repercutir na questão dos honorários contratuais, pelo que o seguimento do recurso, nesse ponto, é medida que se impõe.
Diante desse quadro, desnecessário e/ou prejudicado o exame dos demais fundamentos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça